Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-96.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência– Autor que nega a contratação do cartão - Regularidade da contratação – Transferência de valores não negado pelo autor – Inexistência de ato ilícito – Recurso provido para julgar improcedente a ação.